Tribunal: TJES
Processo: 5030998-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030998-87.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CAROLLINE CHARLOTTE DE SOUZA ESTERQUE STAUFFER

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5030998-87.2022.8.08.0035

Recorrentes: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Recorridos: CAROLLINE CHARLOTTE DE SOUZA ESTERQUE STAUFFER;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUTORA QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS EM CAIXA ELETRÔNICO, SOB A ORIENTAÇÃO DE FALSÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO E PIX REALIZADO APÓS ACESSO À CONTA BANCÁRIA PELOS CRIMINOSOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO EMPRÉSTIMO CONTRATADO, TENDO CONSIDERADO QUE HOUVE FALHA DE SEGURANÇA EM RELAÇÃO A ESTE POR POR PARTE DO BANCO, VEZ QUE A CONTRATAÇÃO FOI POSSÍVEL MESMO TENDO A PARTE AUTORA IDO ATÉ À AGÊNCIA, NÃO TENDO SIDO ALERTADA COM CLAREZA SOBRE A POSSIBILIDADE DE FRAUDE. DETERMINOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FEITO PELOS FALSÁRIOS, JULGOU PROCEDENTE TAMBÉM O PEDIDO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO PIX E FIXOU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00.

RECURSO DO REQUERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE REJEITA, POIS AS TRANSAÇÕES FORAM FEITAS EM AMBIENTE VIRTUAL DA REQUERIDA, NÃO HAVENDO DÚVIDAS QUANTO À FRAUDE PERPETRADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AFIRMOU AINDA QUE “como narrado pela própria recorrida, ao comparecer à agência no dia 25/11/2022, foi informada pelo estagiário do banco que o token já estava habilitado, não sendo necessário realizar qualquer ação. Contrariando tais orientações, no dia seguinte (26/11/2022), a recorrida retorna ao caixa eletrônico e promove a habilitação de dispositivo de terceiros em sua conta. ”.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO NO PONTO. JUÍZO DE ORIGEM QUE CONSIDEROU CORRETAMENTE QUE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO EXIGE MAIOR RIGOR, NÃO SENDO POSSÍVEL ATRIBUIR CULPA EXCLUSIVA À CONSUMIDORA. PROCEDIMENTOS FEITOS EM CAIXA ELETRÔNICO E QUE PERMITIRAM O ACESSO DE FALSÁRIOS À CONTA BANCÁRIA QUE NÃO DESCARACTERIZAM A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NO CASO.

A TODA EVIDÊNCIA, A AUTORA FOI VÍTIMA DE GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (FALSO CASHBACK). HÁ INDÍCIOS VEEMENTES DE QUE TODAS AS TRANSAÇÕES FORAM REALIZADAS PELOS FALSÁRIOS, UTILIZANDO-SE DO DISPOSITIVO HABILITADO VIA ARDIL, LOGO, SEM QUE A AUTORA, PESSOALMENTE, TENHA OPERADO AS TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA PARA SE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DO BANCO.

AUSÊNCIA DE TRAVAS E MECANISMOS DE CHECAGEM E CONFIRMAÇÃO DA LISURA, AUTORIA E IDONEIDADE DAS TRANSAÇÕES. AMBIENTE ESSENCIALMENTE ELETRÔNICO SUSCETÍVEL A FRAUDES. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO.

EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELA FALHA DE SEGURANÇA DO SEU SERVIÇO, QUE POSSIBILITOU A TERCEIRO, MEDIANTE FRAUDE, MOVIMENTAR OS RECURSOS DE SEU CLIENTE. DE IGUAL MODO, SE TERCEIRO PERSONIFICA FALSAMENTE O CONSUMIDOR, PREVALECENDO-SE DE INFORMAÇÕES DELE OBTIDAS MEDIANTE FRAUDE, NÃO PODE A VÍTIMA, QUE NÃO EXTERNOU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, VIR A SER VINCULADA A CONTRATOS FIRMADOS OU MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS PELO FALSÁRIO EM SEU NOME.

NÃO HOUVE AUTORIZAÇÃO PARA TANTO, NEM O CRIMINOSO OPERA COMO PREPOSTO OU MANDATÁRIO DO CONSUMIDOR. FALTA O ELEMENTO VONTADE COMO REQUISITO DE EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO CONCLUÍDO EXCLUSIVAMENTE ENTRE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E O FRAUDADOR. LOGO, TAIS PREJUÍZOS NÃO PODEM SER IMPUTADOS AO CONSUMIDOR, AINDA QUE EM MOMENTO ANTECEDENTE TENHA COLABORADO INADVERTIDAMENTE PARA O ACESSO AOS SEUS DADOS PESSOAIS.

RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE, DEMANDADA, AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)